Tribunal: TJDFT
Processo: 0726144-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante disposição legal insculpida no art. 1021, §1o, do Código de Processo Civil, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Não cabe, em sede de agravo interno, a discussão acerca de matéria que não fez parte da decisão agravada. Violação ao princípio da dialeticidade.
2. O novo Código de Processo Civil limita as hipóteses de cabimento para assegurar a celeridade e efetividade, evitando a interposição de recurso incapaz de sanar dano processual latente e de afastar a preclusão.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.